Tribunal: TJSP
Processo: 1002936-95.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Licitação e Concorrência Pública. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública movida contra a Câmara Municipal de São Caetano do Sul e CIN Comunicação Integrada Ltda. O Ministério Público alegou irregularidades na

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Licitação e Concorrência Pública. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública movida contra a Câmara Municipal de São Caetano do Sul e CIN Comunicação Integrada Ltda. O Ministério Público alegou irregularidades na Concorrência Pública 02/2023, devido à participação de Natália Schener de Barros na subcomissão técnica, comprometendo a imparcialidade do julgamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a participação de Natália Schener de Barros na subcomissão técnica da Concorrência Pública 02/2023 comprometeu a imparcialidade do julgamento, considerando seu vínculo anterior com a administração pública e alegadas inconsistências nas informações prestadas.
III. Razões de Decidir
3 A Lei 12.232/2010 prevê que pelo menos um terço dos membros da subcomissão técnica não pode possuir vínculo com o ente licitante. Natália foi exonerada antes da publicação da concorrência, não havendo impedimento legal para sua participação.
4. Não foram apresentados elementos objetivos que indicassem ofensa à ética ou à imparcialidade no julgamento das propostas, permanecendo hígida a lisura do certame.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de irregularidades formais no procedimento licitatório, bem como aos princípios que regem a Administração Pública, impossibilitam a anulação do certame"
Legislação e jurisprudência relevantes citadas CF/1988, art. 37; Lei 12.232/2010, art. 10; CPC, art. 487, inciso I; Lei Federal n° 9.784/99, art. 2o.